Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. ABERTURA DE CONTAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verifica-se que a fundamentação recursal está em consonância com a sentença objurgada e representa a intenção de reformá-la, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por consequência, em não conhecimento do recurso.

2. Incide na hipótese as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes do art. 2o e 3o, que caracteriza o consumidor e o fornecedor de produtos de consumo. A lei consumerista protege o consumidor ao impor um dever de qualidade dos produtos e serviços prestados pelos fornecedores de serviços ou produtos, configurando a responsabilidade objetiva destes, nos moldes do art. 14 do CDC.

3. Para se eximir da responsabilidade, caberia à instituição financeira comprovar que a abertura das contas e os empréstimos decorrentes foram realizados pelo autor (art. 373, inciso II do CPC/2015) ou, ainda, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, com espeque no art. 14 do CDC.

4. A fraude em movimentações bancárias perpetrada por terceiros é questão que envolve a segurança nas relações das instituições bancárias e integra o risco da atividade exercida pelo banco, caracterizando fortuito interno e não tem o condão de excluir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, conforme o art. 14, § 3o, II, do CDC.

5. A falha na prestação de serviços restou configurada, ante a inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes, sem que houvesse contratado quaisquer serviços com o requerido.

6. No tocante ao dano moral sofrido, este é in re ipsa, ou seja, é presumido e consiste na própria existência do fato ilícito, em decorrência da falha na prestação de serviço, razão pela qual é desnecessária a produção de provas que demonstre efetivamente o prejuízo suportado, bastando apenas demonstrar a ocorrência do evento danoso.

7. Para fixação da verba indenizatória, é preciso levar em consideração o caráter pedagógico da verba, mensurando, sempre que possível, a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a duração da infração, o grau de reincidência do fornecedor, a capacidade financeira do ofensor e o seu grau de culpa.

8. O princípio da causalidade estabelece que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

9. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.